Tribunal: CARF
Processo: 10469.727211/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.727211/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.613 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
HILTON PAIVA DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

1. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
por AFRF da DRF/Natal/RN. O valor do crédito tributário apurado foi de R$6.268,90, fl.32.
2. De acordo com a Notificação de Lançamento, fls.31/36, os motivos da autuação
foram:
Omissão de rendimentos de aluguéis de R$10.794,38, da fonte pagadora G.H.
EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ:12.984.506/0001-61;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.727211/2011-19
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.727211/2011-19

Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$524,04,00.
3. Inconformada com a autuação a contribuinte apresentou duas impugnações nas
datas de 01/09/2011, fls.02/03, e 25/07/2012, fl.45, alegando o seguinte:
Omissão de rendimentos de aluguéis de R$10.794,38, da fonte pagadora G.H.
EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ:12.984.506/0001-61;
i. Este valor corresponde ao aluguel do imóvel comum com sua esposa, cujo
rendimento líquido consta da declaração da mesma, conforme cópia do comprovante fornecido
pela imobiliária anexado ao processo.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$524,04.
ii. Foi induzido a erro pela fonte pagadora. Recolheu o valor devido de R$524,04,
com os acréscimos legais
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
OCORRÊNCIA.
A infração de dedução indevida de IRRF se configura quando o contribuinte não
comprova ter recolhido, no ano calendário, o imposto complementar correspondente aos
rendimentos adicionais incluídos na base de cálculo à época do ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de aluguéis, no valor de
R$ 10.794,38.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.727211/2011-19

Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos
recebidos de aluguéis.
O julgamento anterior, manteve a exação tributária alicerçado nos seguintes
motivos (e-fls. 57):
6. Ocorre que o citado imóvel não consta da Declaração de Ajuste Anual de sua
esposa, fls.25/30; a Escritura Pública, fls.07/13, não corresponde ao endereço do
imóvel mencionado pelo contribuinte; não consta do processo o Contrato de Aluguel
que confirme as alegações do impugnante; o documento de fl.48, não encontra
respaldo em um contrato com a corretora de imóveis, além de não conter assinaturas
ou sequer o nome do contribuinte e de sua cônjuge.
Na impugnação o interessado apresentou: i) registro do imóvel (e-fls. 7/13); ii)
ficha de declaração de bens de sua DIRPF (e-fls. 22); iii) ficha de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física da DIRPF de sua esposa (e-fls. 27); e iv) demonstrativo de
rendimentos de aluguel (e-fls. 48).
Agora com recurso voluntário o interessado traz os seguintes documentos: i)
contrato de mútuo (e-fls. 74/75); ii) autorização para cancelamento de hipoteca (e-fls. 76); iii)
certidão de casamento (e-fls. 77); e iv) contrato de locação (e-fls. 80/85), no intuito de suprir as
lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte é possível
verificar que os rendimentos de aluguel foram integralmente declarados na DIRPF de sua esposa
(já descontados os valores da administração do imóvel) e que o imóvel locado encontra-se
declarado na DIRPF do interessado.
Considerando que trata-se de bem comum do casal, reputo como corretos os
procedimentos adotados pelo recorrente e sua esposa.
Assim, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.727211/2011-19

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital